Tribunal: CARF
Processo: 10380.725885/2017-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.725885/2017-36
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.760 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de maio de 2024
Assunto
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Recorrente
TERMACO - TERMINAIS MARITIMOS DE CONTAINERS E SERVICOS
ACESSORIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
converter o julgamento do recurso voluntário em diligência para que os autos retornem à DRF de
origem, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de
Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Márcio Avito Ribeiro Faria,
Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 108-
030.173, proferido em 06 de Outubro de 2022, pela 10a Turma da DRJ/08, que por unanimidade
de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DRF de Fortaleza-CE lavrou o Auto de Infração- Multa Isolada por Falta de
Recolhimento do CSLL sobre Base de Cálculo Estimada, cujos dados seguem abaixo e-fl. 62:
“AUTO DE INFRAÇÃO
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.725885/2017-36
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.760 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.725885/2017-36

Multa Isolada por Falta de Recolhimento da CSLL sobre Base de Cálculo
Estimada
(...)
2- DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO- ANO- CALENDÁRIO
2016 (Valores em Reais)
(...)
Valor Total da Multa Lançada 114.494,10
* Os valores da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre base
de cálculo estimada foram confessados nas Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) nos códigos de receita no 2469 ou 2484.
3- DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Descrição dos fatos: A pessoa jurídica sujeita à tributação na forma do lucro
real e que optou pela apuração anual do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) fica obrigada ao pagamento mensal do valor do imposto e da CSLL,
calculados por estimativa, até o último dia do mês subsequente aquele a que se
referir a respectiva apuração, conforme disposto nos arts. 2o, 6o e 28 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996. A falta de pagamento do IRPJ ou da CSLL
sobre a base de cálculo estimada mensal enseja a aplicação de multa, exigida
isoladamente, correspondente a 50% (cinquenta por cento) sobre o valor que
deixou de ser pago ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa para a CSLL no ano- calendário correspondente.
Enquadramento Legal: Art 2o, Art. 28 e Art. 44, inciso II, alínea “b” da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996.
(...)”.

Da Impugnação da Contribuinte

A Contribuinte informou que foi cientificada em 29 de junho de 2017 da lavratura
do auto de infração para cobrança da multa isolada por falta de recolhimento de estimativas
mensais a título de CSLL.
Asseverou que antes da lavratura do auto de infração, a mesma já havia informado
as autoridades da RFB que havia procedido à retificação de suas DCTFs do período em questão,
já inserindo os débitos surgidos nos parcelamentos da MP no 766/2017 (PRT) e Lei no
10.522/2002 (Parcelamento Ordinário), o que afastaria a atuação de oficio da qual prescinde a
imposição da penalidade aplicada (multa isolada- art. 44, inciso II, alínea “b” da Lei no.
9.430/96.
Aduziu que após o encerramento do ano-calendário inexiste obrigação de
recolhimento das antecipações referentes às estimativas mensais de IRPJ ou CSLL (Súmula no
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.760 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.725885/2017-36

82 do CARF), bem como inexiste base de cálculo para aplicação da penalidade imposta a
mesma.
Sustentou a impugnante que providenciou a retificação das DCTFs da
competência de 2016, bem como parcelou todos os seus débitos, assim destacou que inexiste
qualquer razão a lastrear a aplicação da multa isolada, tendo em vista que não houve nenhuma
ação de ofício da RFB neste caso, o que faz por afastar a aplicação da penalidade prevista no art.
44, II, alínea “b” da Lei no 9.430/96.
Pontuou que retificou suas DCTFs após o encerramento do ano calendário, bem
como providenciou o parcelamento de todos os seus débitos, assim, ressaltou que inexiste
qualquer estimativa a ser recolhida.
Pleiteou que seja julgada procedente a impugnação administrativa por mostrar-se
absolutamente insubsistente a multa exigida no auto de infração, garantindo-se o cancelamento
da cobrança e que seja arquivado o processo administrativo.
Protestou por fim, pela apresentação posterior de novos documentos, provas,
alegações, bem como perícia, vistoria e quaisquer outras provas necessárias ao mais amplo
esclarecimento do presente processo administrativo.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 108-030.173- DRJ/08

A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a improcedente (e-fls.
68/76).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 81/85), destacando, em síntese, que:
“ILMO(a). Sr(a). Conselheiro(a) da 1a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais- CARF,
RECURSO VOLUNTÁRIO
Processo Administrativo no 10380.725885/2017-36
TERMACO- TERMINAIS MARÍTIMOS DE CONTAINERS E SERVIÇOS
ACESSÓRIOS LTDA. (“Recorrente”), pessoa jurídica de direito privado já
devidamente qualificada nos autos do processo em epígrafe, vem, por
intermédio de seus advogados que a esta subscrevem, interpor, com amparo no
que dispõe o art. 33 do Decreto no 70.235/72, o presente RECURSO
VOLUNTÁRIO, conforme as razões de fato e de direito doravante expostas.
I- Da Sinopse Fática
1. Trata-se o presente processo de auto de infração lavrado visando a cobrança
de multa isolada, no valor de R$ 114.494,10, sob a justificativa de que a
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.760 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.725885/2017-36

Recorrente supostamente teria deixado de recolher estimativas mensais de
CSLL referente aos meses de março, maio e agosto a dezembro de 2016.
2. Em decorrência disso, a Recorrente apresentou a competente impugnação
administrativa alegando em síntese que:
1. A lavratura do auto de infração ocorreu em momento posterior à inclusão dos
débitos no parcelamento da MP no 766/2017 (PRT);
2. No momento do encerramento do ano-calendário, inexiste a obrigação de
recolhimento das antecipações referentes às estimativas mensais de IRPJ ou
CSLL (Súmula no 82 do CARF), o que ensejaria na ausência de base de cálculo
para a aplicação da penalidade ora guerreada.
3. Contudo, a DRJ proferiu decisão julgando totalmente improcedente a
impugnação apresentada, no sentido de que a legislação determina a exigência
da multa sobre o valor da estimativa mensal que deixar de ser recolhida.
4. Além disso, entendeu que inexiste equiparação entre parcelamento e
pagamento para fins de quitação do débito, visto que o primeiro suspende a
exigibilidade do crédito tributário, enquanto, o segundo se trata de hipótese de
extinção.
5. Entretanto, não subsiste o lançamento nos termos em que realizado, conforme
restará sobejamente demonstrado a seguir.
II- Do direito
a) Da impossibilidade de cobrança de crédito tributário com exigibilidade
suspensa.
6. Inicialmente, salienta-se que, de iniciativa própria (antes de qualquer
procedimento fiscal), a ora Recorrente retificou as DCTFs das competências de
2016 e realizou a adesão aos parcelamentos previstos pela MP no 766/2017
(PRT) e Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15/2009 (Parcelamento Ordinário) no
que concerne à integralidade das estimativas mensais dos meses de março, maio
e agosto a dezembro de 2016, conforme documentação acostada nas fls. 30-38.
7. Em análise rápida aos referidos documentos, é possível verificar que o débito
foi incluído no parcelamento com os devidos acréscimos (multa de mora e juros
moratório).
8. Logo, se os débitos foram parcelados, já com a exigência de multa pelo atraso
no recolhimento, não pode ser cabível a aplicação de outra penalidade.
9. Cumpre salientar que esse é o entendimento consolidado deste Douto
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
(...)
10. Ademais, como se sabe, a multa isolada sobre estimativas não pagas tem
fundamento no art. 44 da Lei no 9.430/96, nos seguintes termos:
(...)
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.760 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.725885/2017-36

11. Da simples leitura do mencionado dispositivo, infere-se que é cabível a
cobrança de multa nos casos em que os pagamentos das estimativas mensais
deixarem de ser efetuados.
12. Ocorre que, a quitação das estimativas, via parcelamento, afasta a hipótese
de incidência de multa isolada, uma vez que os débitos estão de fato sendo
recolhidos.
13. Ademais, nos termos do art. 151, VI do CTN, o débito parcelado fica com a
sua exigibilidade suspensa, o que afasta totalmente a sua inadimplência,
restando configurada situação incompatível com a aplicação da penalidade pela
falta de pagamento.
14. Sendo assim, é inaceitável o argumento de que a multa seria exigível, haja
vista que, como reconhecido na própria decisão da DRJ, o parcelamento
suspende a exigibilidade do crédito tributário.
15. Ao contrário da decisão proferida, não é necessário que o débito seja extinto
por pagamento para que a multa seja inexigível, basta que esteja com sua
exigibilidade suspensa, sendo esse, inclusive, o entendimento pacífico deste
ilustre Conselho Administrativo, veja-se:
(...)
16. Dessa forma, resta amplamente demonstrada a insubsistência da cobrança da
multa isolada aqui rechaçada.
III- Dos Pedidos
17. Diante de todo o exposto, requer-se o presente Recurso Voluntário seja
conhecido e julgado TOTALMENTE PROCEDENTE, a fim de que o
lançamento ora guerreado seja desconstituído em sua completude.
Nestes termos,
Pede e espera deferimento.
Fortaleza, 11 de novembro de 2022”.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III, do art.
151 do Código Tributário Nacional.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.760 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.725885/2017-36

Das Estimativas Parceladas

Em suas razões recursais, a Contribuinte noticiou que “de iniciativa própria (antes
de qualquer procedimento fiscal), a ora Recorrente retificou as DCTFs das competências de 2016
e realizou a adesão aos parcelamentos previstos pela MP no 766/2017 (PRT) e Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 15/2009 (Parcelamento Ordinário) no que concerne à integralidade das
estimativas mensais dos meses de março, maio e agosto a dezembro de 2016, conforme
documentação acostada nas fls. 30-38)”.
Informou ainda, que “em análise rápida aos referidos documentos, é possível
verificar que o débito foi incluído no parcelamento com os devidos acréscimos (multa de mora e
juros moratório)”.
Asseverou que “(...) a quitação das estimativas, via parcelamento afasta a hipótese
de incidência de multa isolada, uma vez que os débitos estão de fato sendo recolhidos”.
Outrossim, embora constem dos autos os mencionados parcelamentos e-fls. 30/48,
não existem informações robustas que permitam seja formado o convencimento de que os
referidos débitos foram e estão sendo adimplidos.
Dessa forma, para que eu possa formar minha convicção sobre a existência dos
parcelamentos de estimativas de CSLL e que os mesmos foram e estão sendo adimplidos pela
Recorrente, bem como o início de prova pela mesma produzida, com observância do disposto no
art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do Recurso Voluntário
em diligência à Unidade de Origem para que esta proceda uma demonstração detalhada com a
memória das parcelas pagas para aferir a verossimilhança, a clareza, a precisão e a congruência
das alegações constantes na peça recursal e ainda identificar:
(a) a Unidade de Origem, confirme a existência dos parcelamentos informados
pela contribuinte, caso positivo, se os débitos de estimativas de CSLL do ano-calendário de 2006
foram incluídos nos parcelamentos e se os mesmos foram e estão sendo adimplidos.
(b) débitos em aberto, se houver.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos inerentes
(inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de
2011).
Após que os autos retornem ao CARF para a continuidade de julgamento.

Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.760 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.725885/2017-36

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado.

Fl. 104
DF CARF MF
Original